Tribunal: TJSP
Processo: 0050359-86.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido
Caso em que na inicial foram juntados os contratos de participação financeira pelo plano de expansão e também o de adesão pela tarifa de habilitação, sendo que ambos apresentam o nome

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido
Caso em que na inicial foram juntados os contratos de participação financeira pelo plano de expansão e também o de adesão pela tarifa de habilitação, sendo que ambos apresentam o nome da autora, o mesmo número do contrato e data de emissão, contudo, sem a chancela de pagamento bancário – Impossibilidade de concluir, com base nestes documentos, qual das modalidades foi escolhida pela autora - Requerida que, por sua vez, juntou a radiografia que indica que a autora efetuou a contratação durante o período delimitado na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, contudo, na modalidade de tarifa de habilitação – Validade da radiografia - Confirmação da sentença.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0050359-86.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELIANA DOMINGAS SOARES DA ROCHA GENARI, é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 0050359-86.2016.8.26.0100 - São Paulo
VOTO No 80701
APELAÇÃO CÍVEL No 0050359-86.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTE: ELIANA DOMINGAS SOARES DA ROCHA GENARI
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Sentença
que julgou improcedente o pedido
Caso em que na inicial foram juntados os contratos de
participação financeira pelo plano de expansão e também o de
adesão pela tarifa de habilitação, sendo que ambos apresentam
o nome da autora, o mesmo número do contrato e data de
emissão, contudo, sem a chancela de pagamento bancário
Impossibilidade de concluir, com base nestes documentos, qual
das modalidades foi escolhida pela autora - Requerida que, por
sua vez, juntou a radiografia que indica que a autora efetuou a
contratação durante o período delimitado na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100, contudo, na modalidade de tarifa
de habilitação Validade da radiografia - Confirmação da
sentença.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por
ELIANA DOMINGAS SOARES DA ROCHA GENARI, objetivando a reforma da r.
sentença proferida nos autos em que contende com a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
que julgou improcedente a ação de cumprimento de sentença, condenando-a ao
pagamento dos ônus da sucumbência, respeitada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 0050359-86.2016.8.26.0100 - São Paulo
Em suma, a apelante alega que firmou contrato no período
abrangido pela ação coletiva, conforme documento de fls. 25/32, aduzindo que, muito
embora tenha sido determinada a inversão do ônus da prova, a empresa juntou
apenas a radiografia com as supostas informações da relação contratual havida entre
as partes. Argumenta que a radiografia foi de grande relevância para a formação do
convencimento do magistrado, ao passo que o contrato de fls. 25/32, que contém a
cláusula 2.2, foi desconsiderado, impugnando a validade do documento produzido
pela ré, contexto em que requer a reforma da decisão.
Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica
(plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que
declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação
financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em
momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM),
deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na
data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época,
era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que
houve a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 0050359-86.2016.8.26.0100 - São Paulo
subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a
escolha.
No caso concreto, verifica-se que a autora juntou na inicial os
documentos relativos ao contrato 42247274-38 os quais, em detida análise, não
provam efetivamente que ela aderiu ao plano de expansão.
À fl. 25, consta um documento VERDE entitulado “PROMESSA
DE ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA”, que aparece o número de inscrição
(42247274-38), com o nome da autora, com data de emissão em 12.06.1997, sem a
chancela de pagamento. À fl. 26, consta o contrato do plano de expansão, que não
possui o nome da autora.
Já à fl. 27, consta uma propaganda, em que foi dada à autora a
opção de ter acesso ao serviço telefônico pela modalidade de autofinanciamento ou
tarifa de habilitação e, finalmente, às fls. 28/29, consta o contrato que indica os termos
de adesão pela tarifa de habilitação. O número do contrato ali informado é o mesmo
(42247274-38), assim como a data de emissão (12.06.1997), e há a indicação do
nome da autora como assinante. À fl. 30, consta uma correspondência enviada à
autora oferecendo o financiamento da linha telefônica pela Nossa Caixa, Nosso
Banco, constando, às fls. 31/32, um contrato de financiamento com penhor de
direitos, não assinado.
Diante desse contexto, não é possível concluir com certeza, por
qual das modalidades a autora optou para ter acesso à linha de telefone, pois a ela foi
oferecida, na mesma data e em relação ao mesmo número de inscrição, o plano de
expansão e a adesão pela tarifa de habilitação, não havendo comprovante de
pagamento bancário em nenhum desses dois contratos.
Não se discute que tais documentos constituem indícios de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 0050359-86.2016.8.26.0100 - São Paulo
ela pode ter optado pelo plano de expansão, contudo, existe o contrato da tarifa de
habiltação e a ré, ao ser instada a fornecer os documentos relativos ao negócio
jurídico havido entre as partes, colacinou a radiografia de fls. 234, que informa que o
NRC 4224727438 se refere à tarifa de habilitação.
Assim, respeitados os esforços da autora, e considerando a
postura da requerida nas milhares de ações envolvendo a liquidação da ação coletiva,
em que não se furta a apresentar os documentos pleiteados pelos autores, não é
possível reconhecer a sua legitimidade para pleitear o recebimento da diferença
acionária, devendo prevalecer a informação contida na radiografia.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de
dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam
todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
considera-se correto o documentos apresentado.
Neste ponto, cumpre dizer que o encargo de produção de prova
foi satisfatoriamente cumprido pela ré (art. 6o, VIII do CDC), demonstrando que a
autora não possui qualquer direito. Ademais, muito embora a radiografia seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhes seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 0050359-86.2016.8.26.0100 - São Paulo
ENIO ZULIANI
Relator